Tribunal: STF
Processo: RE 87196
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
APOSENTADORIA. O ART. 102 PAR. 2. DA CONSTITUIÇÃO ESTABELECE COMO
LIMITE MAXIMO DE PROVENTOS A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO PRÓPRIO
SERVIDOR INATIVO QUANDO EM ATIVIDADE, NÃO A RECEBIDA POR
FUNCIONÁRIO OCUPANTE DE CARGO CORRESPONDENTE AQUELA EM QUE SE DEU A
APOSENTADORIA . O PAR. 1, DO ART. 177, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967,
GARANTIU AO FUNCIONÁRIO APOSENTADORIA NAS CONDIÇÕES DA LEGISLAÇÃO
ANTERIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.